Tribunal: TJMT
Processo: 1005864-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005864-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), Sintep Subsede de Marcelândia - MT (EMBARGANTE), DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA - CPF: 051.845.041-41 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA - CPF: 051.845.041-41 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RED no
1005864-19.2023.8.11.0000
- ID no 197890190

EMBARGANTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA-MT

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE LIMINAR
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

O
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
197890190
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 196038847
que
julgo procedente
a
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve c/c Pedido de Concessão de Medida Liminar de Tutela de Urgência Específica no 0000985-15.2012.8.11.001
para declarar ilegal e abusiv
o
o movimento grevista em questão, com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação.

Ainda
,
confirmou a liminar
concedida, bem como condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

No mais,
julgo
u
improcedente a reconvenção
, e condenou o reconvinte no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão
se mostra omisso
,
na medida que as partes
foram intimadas da pauta de julgamento com a advertência expressa de que pedido de sustentação oral deveria ser dirigido ao relator do feito com antecedência de 48 horas ao início do julgamento. O embargante peticionou em
ID 190033196
.

Ocorre que o pedido não foi apreciado e o julgamento levado a efeito
no plenário virtual
sem que tenha sido oportunizad
a
a sustentação oral ao embargante.
Inclusive, a
certidão
ID 192421183
confirma que os autos foram deliberados em plenário virtual, sem a possibilidade de intervenção oral da parte embargante. Também não há qualquer decisão acerca da petição protocolizada pelo embargante.

No mais, na concepção do embargante, houve ofensa
ao artigo 937 do CPC/15, às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e
à
norma regimental do próprio TJMT que asseguram a transferência do julgamento para sessão presencial (ou
telepresencial
) em havendo manifestação de interesse, de qualquer das partes, em produzir sustentação oral.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omiss
ão
existente
, com atribuição de efeito modificativo
.

Conforme certidão de
ID no 202141175
, decorreu o prazo legal sem apresentação

das
contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso
em tela
,assiste razãoao embargante quanto à nulidade do julgado por omissão.

Isso porque, da intimação da pauta de julgamento a ser realizada em plenário virtual entre o dia
16
a
23
de
novembro
de 2023 (
I
D
no
188955189
), o
requerido
, ora embargante, formulou pedido com fundamento na Portaria 298/2020PRES, artigo 4o, inciso III, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral (
I
D
no
190033196
).

O pedido formulado não foi analisado, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3o do artigo 4o da aludida Portaria, que assim determina:

“§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
. ”

Dessa forma, considerando que
a ação originária
foi mantid
a
na pauta virtual, não sendo analisados o pedido formulado de forma tempestiva pelo embargante, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

Sobre o tema deste TJMT
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – CABIMENTO – JULGAMENTO REALIZADO NO PLENÁRIO VIRTUAL – OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO CASSADO. 1. Omissão demonstrada pela ausência de análise do pedido de sustentação oral, e manutenção do julgamento do feito no plenário virtual, o que caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento. 2. Embargos acolhidos. Acórdão cassado.”
(TJ-MT 10190250420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PELO PLENÁRIO VIRTUAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos
aclaratórios
por ele opostos se torna medida impositiva.”
(TJ-MT 00360209320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

Ante
exposto,
acolho os embargos de declaração

para, aplicando-lhe efeitos infringentes, suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que seja
a ação
originária
submetid
a
a novo julgamento
na pauta
tele
presencial
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024